Tribunal: TJDFT
Processo: 0752796-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752796-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH AGRAVADO: WENDERSON DE OLIVEIRA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA CORDEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga na Ação de Reintegração de Posse n. 0717092-20.2024.8.07.0007, promovida por WENDERSON DE OLIVEIRA E SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da decisão agravada (ID 208385613), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da ação. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que o agravado ajuizou ação de reintegração de posse em relação ao imóvel localizado na Quadra QI 24, Lotes 14 a 27, Torre B, Ap. 409, e vaga de garagem n.o 464, no Condomínio agravante. Afirma que a Caixa Econômica Federal, enquanto instituição fiduciária, consolidou a propriedade do bem, vendendo posteriormente a terceiros (Mara Regina e Marcos de Andrade), cuja titularidade foi regularmente registrada em 09/07/2024 na matrícula do imóvel. Aduz que não houve esbulho, pois a restrição de acesso do agravado ao imóvel foi motivada pela ausência de comprovação de vínculo jurídico ou propriedade e que agira dentro do exercício legal do direito. Sustenta que o agravado não é legítimo possuidor, pois perdera a posse com a consolidação da propriedade fiduciária pela CEF. Ressalta que as normas do Condomínio não permitem a entrada de pessoas estranhas ao condomínio. Assim, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do agravado. Em caráter definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a reintegração de posse. Preparo recolhido (ID 67169758). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estariam caracterizados os pressupostos para o deferimento do mandado de reintegração de posse do imóvel objeto da lide ao agravado. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento do processamento da demanda originária. O artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil dispõem, in verbis: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Sobreleve-se que a posse não se confunde com a propriedade. Esta é o direito real, que confere ao titular o domínio pleno sobre o bem podendo usar, gozar, dispor do imóvel e até mesmo reivindicá-lo de terceiros, nos termos do artigo 1.228 e seguintes Código Civil. Já a posse é a relação de fato que uma pessoa tem com o bem, independentemente de ser o proprietário, sendo regulada pelos artigos 1.196 a 1.224 do Código Civil. Neste caso, há o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, como usar o imóvel ou protegê-lo. Depreende-se dos documentos acostados no processo de origem que o agravado era legítimo possuidor do imóvel (IDs 204836507 e 204836508 dos autos de origem), sendo ponto incontroverso que ele residiu no local. Ao dirigir-se ao imóvel litigioso em 20/07/2024, o agravado relatou que foi impedido de acessar o local e que lhe fora informado (o) apartamento tinha um novo dono, que havia lhe enviado a documentação e que, a partir da presente data, o Autor estava proibido de entrar no imóvel (ID 204836508 dos autos de origem). Em consequência do narrado, em uma análise preliminar, transparece que se encontra configurado o esbulho, que pressupõe (q)ue a vítima seja desapossada do bem, que o perca para o autor da agressão3. Para a demanda possessória, incumbe ao autor provar, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a posse, o esbulho e a perda da posse. Estando a inicial devidamente instruída, como no caso dos autos, fará jus à liminar, consoante expressamente determina o artigo 562 do mesmo Código. Ressalve-se que não há que se falar em necessidade de atendimento aos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, pois a liminar nas ações possessórias é uma espécie de tutela de evidência, cujo deferimento não se condiciona à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas, tão somente, à demonstração da probabilidade de a autora obter êxito na tutela jurisdicional à luz dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. Nesse mesmo panorama, é a lição de Elpídio Donizetti4: Exemplo clássico de direito evidenciado pela prova e pela natureza do próprio direito discutido é o da possessória. A posse figura entre os direitos materiais que desfrutam de maior proteção jurídica, tanto que permite a legítima defesa ou o desforço imediato. Desde os romanos a proteção era distinguida. Estando a petição inicial devidamente instruída com provas que evidencie a posse, a turbação ou o esbulho, a data desses atos, além da continuação da posse ou a perda dela, dependendo do caso, o autor será manutenido ou reintegrado na posse, sem qualquer questionamento quanto à urgência para usufruir da coisa turbada ou esbulhada (art. 562). Se a ‘evidência’ não se encontrar documentada, deve-se proceder à justificação prévia. Portanto, considerando-se que os documentos colacionados pelo autor demonstram a posse do imóvel, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, mostram-se presentes os elementos para a concessão da liminar de reintegração da agravada no imóvel. Nessa perspectiva, segue o precedente desta egrégia Corte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. ARTS. 311 E 561 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, inciso IV, do CPC). 2. Nos termos do art. 561 do CPC, em ação possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Demonstrados de forma convincente, em juízo de cognição sumária, os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, a tutela de evidência consubstanciada na reintegração de posse é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1232845, 07234899220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grio nosso) Há que se destacar que, apesar do agravante alegar que a propriedade do bem foi consolidada pela Caixa Econômica Federal, que posteriormente alienou o bem a terceiros alheios a lide, cabe àquele que for atual proprietário pleitear a imissão na posse do bem, pois, consoante dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte “pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Ademais, o agravado não é pessoa estranha ao condomínio, porquanto restou demonstrado que fizera tratativas no sentido de regularizar suas dívidas condominiais (ID 204836509 dos autos de origem), motivo pelo qual descabe a alegação de que o agravado não seria morador. Assim, não vislumbro a ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, sendo necessário que se aguarde a devida dilação probatória, uma vez que existem nos autos de origem inúmeros documentos a serem analisados e vários pontos controvertidos, o que constitui empecilho para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Após a regular tramitação do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa poderá ser verificada a titularidade e posse do imóvel litigioso. Portanto, não estando devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que agravada demonstrou a existência de todos os requisitos exigidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 às 16:18:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 8. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. Pg. 759. 4 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil, 22a edição. Grupo GEN, 2019, p. 496.